Tribunal: TJMT
Processo: 0000687-38.2007.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0000687-38.2007.8.11.0005

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[ISABEL ROSSANESI GARCIA - CPF: 058.821.718-22 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ADRIANA BISPO BODNAR - CPF: 706.516.801-82 (ADVOGADO), PAULA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 730.922.661-53 (ADVOGADO), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (APELADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ALECXSANDRA KARLLA CANDIDA SANTOS DESBESSEL - CPF: 482.193.475-20 (APELADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO – VENDA
A NON DOMINO
CONFIGURADA – VÍCIO CARACTERIZADO – CONTRATO NULO – EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Se o vendedor não tinha poderes de disposição sobre o imóvel objeto da lide, resta
caracterizada
a ocorrência de venda a non domino, a justificar a nulidade do contrato celebrado entre as partes

(TJMT - Apelação Cível - 0010074-51.2016.8.11.0041, Relator: Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Data de Julgamento: 24/03/2021, Data de Publicação: 12/07/2021)

A venda
a non domino
constitui negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, a qual, uma vez evidenciada e provada nos autos, a execução deve ser extinta diante da impossibilidade do objeto.

R E L A T Ó R I O

E
XMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por ISABEL ROSSANESI GARCIA, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000687-38.2007.8.11.0005, movida em face de ALEXSANDRA KARLLA CANDIDA SANTOS DESBESSEL e outro, acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar A NULIDADE ABSOLUTA do contrato de compra e venda firmado em data de 28.04.2004 entre
Isabel
Rossanesi
Garcia
e
Adão Gomes Teixeira
e sua esposa
Fátima Maria da Silva
, extinguindo-se a Ação de Execução diante da impossibilidade do objeto em razão da venda
non domino
. Condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados 15% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, a recorrente alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o julgador de primeiro grau não enfrentou argumento relevante capaz de infirmar a conclusão adotada.

Esclarece que desde a petição de Id. 52180126, protocolizada ainda em 29.03.2021, a apelante vem noticiando neste feito o erro material existente no contrato, consistente no conflito de datas, demonstrando, desde o início, que seria impossível que contrato previsse obrigações pretéritas, já que consigna na Cláusula 5ª, Parágrafo 1º, alínea “a” consta
“obrigação com prazo de cumprimento até o dia 30/04/2003”.

Assevera que os apelados, em clara ofensa ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
, desde a impugnação aos Embargos do Devedor de 0001379- 37.2007.8.11.0005 (v. Id. 52180132) a Apelante
mantém a mesma
postura apontando que há um erro material nas datas, o que não invalida a obrigação, ou o título.

Aduz que nosso ordenamento jurídico entende pela nulidade da sentença que não atende aos requisitos legais do Art. 489 do CPC, entre eles, aquela insculpida no § 1º, IV, nos termos dos julgados prolatados por esta corte.

No mais, discorre sobre ofensa à coisa julgada material, preclusão
pro

judicato
e impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção e
pré
-executividade.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para decretar a nulidade do julgamento e determinar o retorno dos autos à origem para nova apreciação das teses relevantes apontadas. Sucessivamente, requer a rejeição da exceção de
pré
-executividade proposta, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 241815840, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA
ADRIANA
PAULA
TA
NSSINI RODRIGUES SILVA
, OAB/MT 1
0361/
O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Colenda Câmara,

Ab
initio
, a recorrente alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o julgador de primeiro grau não enfrentou argumento relevante capaz de infirmar a conclusão adotada.

Compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao usar como suporte maior para a sentença as provas constantes nos autos, o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2ª Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento,
v.u
., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38ª ed., 2006, p. 506)

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial,
v.u
., DJU 3.2.92
,.p.
469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento nº 846450
AgR
/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (
Ap
78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015,
Publicado
no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015,
Publicado
no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO.
Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão.
(...)” (
Ap
34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015,
Publicado
no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS
– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado. (...)
” (
Ap
60746/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015,
Publicado
no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito, se trata de Exceção de
Pré
-Executividade proposta por
Hélio
Desbessel
e outra
, alegando que a
Excepta
alienou para
Adão Gomes Teixeira
em data de 28.04.2004, um imóvel rural matriculado sob nº 25.294 no CRI de Diamantino, pelo montante de R$1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil reais).

Ressai da petição incidental que, em razão do referido Compromisso de Compra e Venda, os Excipientes (
Hélio
Desbessel
e outra
), figuraram como devedores solidários de
Adão Gomes Teixeira
, porém, quando os Excipientes assumiram tal encargo, a propriedade do imóvel não pertencia mais à
Excepta
(
Isabel
), tendo ocorrido a venda
non domino.

Narram, os excipientes, que a Escritura Pública de Compra e Venda foi lavrada em 28 maio de 2003 (id nº 47692084), transferindo a propriedade do imóvel em questão para
Adão Gomes Teixeira
, que posteriormente foi alienada para terceiros.

Dos autos é possível notar que na certidão de inteiro teor da matrícula nº 25.294 do CRI de Diamantino, objeto da lide, id nº 47692087 (autos de origem), que em data de 10 de junho de 2003, houve o registro da compra e venda e transferência da propriedade do imóvel de Isabel
Rossanesi
Garcia para Adão Gomes Teixeira e Fatima Maria da Silva.

Tanto é assim que, da simples análise da sobredita matrícula do imóvel, é possível verificar que os “Compradores” passaram, a partir de 30.04.03, a exercer, sem qualquer embaraço, todos os atos inerentes à propriedade, os quais encontram-se insculpidos no art. 1.228, do CC/02. Ainda após, o proprietário Adão Gomes Teixeira hipotecou o imóvel à empresa
C-Vale
Cooperativa Agroindustrial, em 14 de outubro de 2003.

Já, o Contrato de Compra e Venda objeto da presente Execução, juntado novamente no id nº 47692083, foi firmado em data posterior de 28.04.2004.

Ou seja, como bem consignado na sentença, antes mesmo do contrato de compra e venda ora executado ter sido firmado, o imóvel já pertencia a Adão Gomes Teixeira e Fátima Maria da Silva, e estes exerciam os plenos poderes da propriedade.

Em razão disso, resta evidente a ocorrência da venda
a non domino
, eis que quando da assinatura do contrato de compra e venda ora executado, na data de 28.04.2004, a Exequente Vendedora Isabel
Rossanesi
Garcia não detinha mais a propriedade do imóvel, fato este que torna o contrato eivado de nulidade absoluta.

Em razão da impossibilidade da venda, uma vez que não é possível vender um imóvel que o vendedor não detém o domínio, há de ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico. Em outras palavras, o conjunto probatório indica a violação de um dever jurídico consubstanciado na abusiva alienação de bem imóvel por quem não tinha poder de disposição sobre a coisa “
venda a non domino
”.

Ademais, sendo o caso de nulidade absoluta que não se convalida com o decurso do tempo, o vício das alienações atinge o objeto do contrato e deve ser reconhecido a contento.

A Corte Superior já declarou sua aptidão à nulidade absoluta

e, também, a sua ineficácia,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte preconiza que,
no caso de venda por quem não tem o título de propriedade do bem alienado, venda a non domino não tem mera anulabilidade por vício de consentimento, mas sim nulidade absoluta, impossível de ser convalidada
. 2. "Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 178, § 9º, V, 'b', do Código Civil, se a hipótese cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non domino), ou seja, venda nula, não se enquadrando, assim, nos casos de mera anulação do contrato por vício de consentimento" (REsp 185.605/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA). 3. O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(
AgInt
na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
18/12/2018).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. TERRAS DEVOLUTAS. ESTADO DO PARANÁ. JULGAMENTO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA INSANÁVEL. (...) 3. A alienação pelo Estado da Federação de terras de fronteira pertencentes à União é considerada
transferência a non
dominio
; por isso, apresenta-se como uma nulidade absoluta insanável, podendo assim ser declarada de ofício. É máxima jurídica sedimentada que "ninguém pode transferir o que não tem"
, tampouco a entidade pública pode desapropriar bem próprio (
nemo
plus iuris transfere ad
alium

potest

quam
ipse
habet
). (REsp 867.016/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 5.5.2009,
DJe
6.8.2009;
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.104.441/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 1.6.2010,
DJe
30.6.2010;
EREsp
970.832/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10.2.2010,
DJe
1.3.2010.) (...) Recurso especial provido”
(REsp 1244041/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2011,
DJe
13/06/2011)

Sobre o tema, os arestos bem indicados na sentença enfrentaram também questões semelhantes
, in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPROCEDÊNCIA - VÍCIO CARACTERIZADO - VENDA A NON DOMINO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o vendedor não tinha poderes de disposição sobre o imóvel objeto da lide, resta caracterizada a ocorrência de venda a non domino, a justificar a nulidade do contrato celebrado entre as partes. A demonstração da frustrada expectativa da autora, que pretendia adquirir o bem imóvel, somada aos incômodos e aborrecimentos que excedem a condição de meros dissabores, diante da conduta de má-fé do ora recorrido, caracteriza excepcionalmente a ocorrência de dano moral. Quantum indenizatório arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como às peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada”
(TJMT - Apelação Cível - 0010074-51.2016.8.11.0041, Relator: DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Data de Publicação: 12/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - CONTRATO NULO - VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO - VENDA "NON DOMINO" - NULIDADE - RESTABELECIMENTO DO "STATUS QUO ANTE" - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. A venda "a non domino" constitui negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, a qual, uma vez evidenciada e provada nos autos, deve ser decretada de ofício pelo Juiz. Decretada a invalidade do contrato de compra e venda de imóvel celebrado por quem não era o seu proprietário, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”
(TJMG - 00045600420128130009, Relator: DES. ALBERTO HENRIQUE, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020)

Desta forma, se a parte vendedora não tinha poderes de disposição sobre o imóvel objeto da lide, resta caracterizada a ocorrência de venda
a non domino
, a justificar a nulidade do contrato executado entre as partes.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem lançado e merece ser mantido por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

De acordo com o Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2º
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto do Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024